Tribunal: STF
Processo: RE 1302990
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO – JECRIM – Crime ambiental - infração ao artigo 50 da Lei n. 9.605/98 – Provas seguras de autoria e materialidade – Laudo Pericial comprovando a supressão de vegetação - Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Conduta típica – Recurso provido em parte apenas para reduzir o valor fixado pelo dia-multa, mantida, no mais, a sentença condenatória” (pág. 3 do documento eletrônico 62).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, XXXIX, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Subsidiariamente, requer-se: (i) o reconhecimento da insignificância da conduta apurada; (ii) a redução do valor do dia-multa fixado por manifesta violação dos arts. 1°; e 5°, XLVI, LIV e § 2°, da Lei Maior.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos: 
    “O réu foi denunciado como incurso no artigo 50 da Lei nº 9.605/98.
    Não obstante argumentação do recorrente, via de seu combativo advogado, entendo que a prova dos autos demonstra saciedade a autoria e materialidade do crime, devendo a r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
    Nesse contexto é que destacamos o seguinte trecho da r. sentença que bem resolve a controvérsia:
    ‘Ao final da instrução o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é desfavorável ao acusado, devendo a presente ação penal ser julgada procedente.
    É incontroverso que o requerido é proprietário da Fazenda Santa Odete, bem como que possuía criação de gado bovino no local. Ademais, conforme narrado pelos policiais ouvidos em juízo, em vistoria realizada na propriedade do requerido, foi constatada a existência de intervenções em área de preservação permanente e objeto de especial preservação, pertencentes ao Bioma Mata Atlântica.
    Conforme narrado em juízo, os policiais apuraram a presença dos animais (gado bovino) em área de preservação permanente, localizada às margens de um córrego, situação que danificou a vegetação nativa em estágio pioneiro, totalizando 1,30 hectares.
    Ademais, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que o autor suprimiu vegetação nativa em estágio inicial de regeneração natural, em área de 2,45 hectares, além de ter suprimido 51 árvores nativas isoladas, localizadas na área de pastagem.
    Outrossim, observa-se que a vegetação nativa danificada pertence ao Bioma Mata Atlântica, conforme Resolução Conjunta SMA/IBAMA 01/94.
    Portanto, diante de todo o conjunto probatório, a versão sustentada pela defesa no sentido de que teria realizado apenas a limpeza do pasto restou isolada nos autos.
    Por fim, o laudo pericial de fls. 52/73 também corroborou os fatos mencionados na denúncia e narrados pelas testemunhas ouvidas em juízo. Vale destacar o seguinte trecho do laudo pericial (fl. 58).’
    Ressalte-se que a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de infração de fls. 20/25, pelo laudo pericial acostado às fls. 52/73, e por mais que sustente a inocorrência da conduta imputada, a supressão da área de reserva legal foi confirmada pelos depoimentos dos Policiais Militares Francis e Douglas que afirmaram que foram até o local e constataram que foi suprimido uma faixa de vegetação e havia gado em área de preservação permanente.
    E ainda, não convence a tese do recorrente no sentido de que retirou apenas vegetação (rasteira, ervas daninhas e populares ‘praga’) na sua área de pastagem, vez que, como dito, o laudo pericial constou:
    ‘Os Agentes de Fiscalização constataram, em atendimento à denúncia do Centro de Monitoramento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que na fazenda em lide ocorreu supressão de vegetação nativa, classificada pelos agentes como estágio inicial, em duas áreas (...) Também constataram que próximo à área 2 foram suprimidas, mediante emprego de máquina agrícola (trator com lâmina) 51 (cinquenta e uma) árvores nativas isoladas, localizadas no interior de área de pastagem, diversa das áreas onde foram detectadas a outras irregularidades infracionais.
    Ainda mais, foi constatado que animais bovinos estavam danificando parte da vegetação nativa, em estágio pioneiro da APP da margem de córrego que cortava a propriedade. Os bovinos transitavam no interior da APP, totalizando 1,30ha, com pastoreio e pisoteio, causando danos à vegetação, fato apresentados/delimitados pelas linhas na cor amarela na Figura 02.’
    Oportuno consignar que o laudo produzido pelo réu unilateralmente (fls. 225/319), não faz prova apta a afastar as conclusões elaboradas pelo perito criminal do Núcleo de Perícias Criminalísticas (fls. 52/73).
    Ademais, a aplicação do princípio da insignificância não é pertinente aos crimes ambientais, tendo em vista o bem jurídico tutelado e os princípios da preservação e precaução que regem o direito ambiental. Qualquer lesão ao meio ambiente desequilibra direta ou indiretamente o ecossistema.
    Logo, era mesmo de rigor a condenação da ré pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei nº 9.605/98, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
    Assim, o recorrente deixou de proceder à cuidados e cautelas basilares de segurança, pois, como bem constou na r. sentença, deixou animais de sua propriedade em área de preservação permanente, situação que danificou a vegetação.
    Desta feita, tanto os elementos probatórios, bem como a prova oral amealhada foram plenamente coincidentes e harmônicos, resultando claramente que a conduta típica delitiva se fez presente no caso, sem que houvesse provas capazes a afastar a antijuricidade da conduta ou a culpabilidade do apelante.
    [...]” (págs. 3-5 do documento eletrônico 62).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 871.250-ED/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. embargos recebidos como agravo regimental. 3. Crimes ambientais. Lei 9.605/98. 4. Pedido que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por fim, assinalo que os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 747.522-RG/RS (Tema 183 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à aplicação do princípio da insignificância, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional”. 
    Com idêntico entendimento, menciono o julgamento do ARE 1.290.646-AgR/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual).
    3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator